Tribunal: TJSP
Processo: 1000364-09.2025.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c/c indenização por danos morais – Cartão de crédito com margem consignável – Alegação de vício de consentimento – Pretensão de reconhecimento de nulidade da contratação – Contratação comprovada – Conversão do contrato para empréstimo consignado – Impossibilidade – Recurso não provido.